Tribunal: TJSP
Processo: 1005284-81.2020.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005284-81.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 18.145-D
1
Registro: 2020.0001037013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005284-81.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido MANUEL GOUVEIA FERNANDES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005284-81.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 18.145-D
2
Remessa Necessária no 1005284-81.2020.8.26.0224 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Manuel Gouveia Fernandes - Espólio
Comarca: Guarulhos
Juiz sentenciante: Dra. Caroline Quadros da Silveira Pereira
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 18.145
Ementa:
Remessa Necessária. Cobrança de valores
devidos relativos a contrato de locação.
Matéria afeta à competência da Seção de
Direito Privado III nos termos do art. 5o, inciso
III.6, da Resolução no 623/13. Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
315/322, cujo relatório é adotado, e que julgou procedente a ação para
condenar a Prefeitura Municipal de Guarulhos ao pagamento de aluguéis
devidos na locação de imóvel de propriedade do autor, já que a
Municipalidade ocupa e faz uso da área como aterro sanitário.
O julgado considerou que a Municipalidade tomou para si
o objeto do contrato de locação do imóvel e por ele deve responder,
admitido, entretanto, o direito de regresso ante as empresas locadoras por
ela contratadas.
Não houve oferta de recurso voluntário (certidão: fl. 327).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005284-81.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 18.145-D
3
O voto é pelo não conhecimento do recurso.
A hipótese cuida de cobrança de aluguéis devidos em
contrato de locação, em área ocupada pela Prefeitura Municipal de
Guarulhos para utilização como aterro sanitário em contratos administrativos
com terceiras empresas.
É certo que o contrato de locação foi inicialmente firmado
com Quitaúna Construções Civis Ltda. (fls. 14/15) e que, após a rescisão da
locação com essa empresa (fl. 20), a locação foi assumida por Proactiva
Meio Ambiente Brasil Ltda., que passou a responder pelos aluguéis (fls.
26/31), e a Administração Pública está sendo demandada na qualidade de
ocupante do imóvel, circunstância por ela reconhecida (fls. 39/42).
A questão dos autos, portanto, é relativa à cobrança de
valores oriundos de contrato de locação, matéria afeta à competência da E.
Seção de Direito Privado III, conforme o disposto no artigo 5o, inciso III.6, da
Resolução no 623/13, que estabelece a competência do Grupo III para o
conhecimento de ações ou execuções referentes à locação de bens.
Nesse sentido, confira-se recente precedente do C.
Órgão Especial desta Corte em análise de Conflito de Competência:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 5a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO E A 35a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO - AÇÃO QUE OBJETIVA A COBRANÇA DE
VALORES
ORIUNDOS
DE
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE
FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS
TERMOS
DO
ARTIGO
103,
DO
REGIMENTO
INTERNO
DESTE
TRIBUNAL
-
AÇÕES
E
EXECUÇÕES RELATIVAS A LOCAÇÃO DE BEM
MÓVEL
OU
IMÓVEL
QUE
SE
INSERE
NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005284-81.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 18.145-D
4
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DA TERCEIRA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE
IRRELEVÂNCIA DE FIGURAR NA AVENÇA PESSOA
DE DIREITO PÚBLICO CONTRATO QUE NÃO SE
CARACTERIZA
COMO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO, SENDO REGIDO POR NOMRAS
DE DIREITO PRIVADO - EXEGESE DO ARTIGO 5o,
III, ITEM III.6, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA
CORTE
-
CONFLITO
PROCEDENTE,
COM
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À
TRIGÉSIMA
QUINTA
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO, REPUTADA COMPETENTE PARA O
EXAME DA MATÉRIA.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
no
0035137-48.2020.8.26.0000; Relator: Des. Ferraz de
Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Taboão da Serra - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
28/10/2020; Data de Registro: 05/11/2020).
Por tais motivos, o voto é pelo NÃO CONHECIMENTO do
recurso, ante a incompetência desta 4a Câmara de Direito Público,
determinando-se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção
de Direito Privado III.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator